Tribunal: TJMT
Processo: 0002326-62.2015.8.11.0021
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002326-62.2015.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUZIA BARBOSA DA SILVA - CPF: 899.087.401-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), Augusto Gregorio da Silva (APELANTE), MARIA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 830.263.041-15 (APELANTE), Jose Augusto Barbosa da Silva (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESPÓLIO DE MARIA BARBOSA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO BARBOSA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE AUGUSTO GREGÓRIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR BARBOSA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR BARBOSA DA SILVA - CPF: 567.225.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE PEDIDO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO, CUJO TRÂMITE OCORRE PELA SISTEMÁTICA DO ARROLAMENTO SUMÁRIO - HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL – NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA DURANTE PRAZO DE SUSPENSÃO DETERMINADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA.

1.
No caso, a irresignação do ora apelante diz respeito exatamente à questão delimitada nos autos do Recurso Especial Repetitivo de n.o 1.896.526-DF que versa sobre o “Tema de n.o 1.074”, no qual será decidido “a necessidade de se comprovar no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, §2o, do CPC/2015.”

2.
Assim, como a decisão de afetação foi publicada no DJe de 17.11.2020 e havendo determinação para suspensão dos processos que versem sobre a matéria, à toda evidência, como apontado pelo ora apelante, a sentença recorrida, prolatada em 24.09.2021, é nula, haja vista que foi não observado pelo Juízo singular o prazo de suspensão determinado pela eminente Ministra-Relatora Regina Helena Costa, nos moldes do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

com o fito de anular ou reformar a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Água Boa, que, nos autos da Ação do Pedido de Abertura de Inventário de n.o 0002326-62.2015.8.11.0021, ajuizada por
LUZIA BARBOSA DA SILVA
, homologou a partilha amigável celebrada entre as partes (fl. 22/24) dos bens deixados pelos inventariados, salvo erro ou omissão e ressalvados os direitos de terceiros (artigos 656 e 658 do Código de Processo Civil).

Por consequência, extinguiu o processo, com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 122183041), o ESTADO DE MATO GROSSO, ora apelante, narra que o Juiz sentenciante, ao sentenciar a ação de inventário, cujo trâmite ocorre pela sistemática do arrolamento sumário, decidiu dispensar a comprovação de quitação do tributo de ITCMD, como condição prévia para a homologação do plano de partilha.

Narrados esses fatos, preliminarmente, aponta que seu direito ao contraditório e à ampla defesa foram cerceados, uma vez que, embora não seja parte no presente processo, não foi observado o disposto no artigo 9o e 10 do Código de Processo Civil.

Também, aduz a nulidade da sentença uma vez que foi proferida durante o período de suspensão do processo determinado nos autos do Recurso Especial Repetitivo de n.o 1.896.526-DF que versa sobre o “Tema de n.o 1.074”.

No mérito, sustenta não ser cabível a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem a comprovação prévia da quitação dos tributos devidos à Fazenda Estadual.

Contrarrazões apresentadas (id. 122183045).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA).

Eminentes pares:

Preliminarmente, o ESTADO DE MATO GROSSO, ora apelante, aduz a nulidade da sentença uma vez que foi proferida durante o período de suspensão do processo determinado nos autos do Recurso Especial Repetitivo de n.o 1.896.526-DF que versa sobre o “Tema de n.o 1.074”.

Assiste razão ao ora apelante.

Isso porque, no caso, a irresignação do ora apelante diz respeito exatamente à questão delimitada nos autos do Recurso Especial Repetitivo de n.o 1.896.526-DF que versa sobre o “Tema de n.o 1.074”, no qual será decidido “a necessidade de se comprovar no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, §2o, do CPC/2015.”

A propósito, vejamos a ementa do Recurso Especial Repetitivo de n.o 1.896.526-DF:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO.

1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.

2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.895.486/DF.

(ProAfR no REsp 1896526/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 17/11/2020)”

Assim, como a decisão de afetação foi publicada no DJe de 17.11.2020 e havendo determinação para suspensão dos processos que versem sobre a matéria, à toda evidência, como apontado pelo ora apelante, a sentença recorrida, prolatada em 24.09.2021, é nula, haja vista que não foi observado pelo Juízo singular o prazo de suspensão determinado pela eminente Ministra-Relatora Regina Helena Costa, nos moldes do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual:

I - identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento;

II -
determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional
;

III - poderá requisitar aos presidentes ou aos vice-presidentes dos tribunais de justiça ou

dos tribunais regionais federais a remessa de um recurso representativo da controvérsia.
(grifo nosso).

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA,
determinando que os autos sejam devolvidos ao Juízo de origem para que, após o julgamento do Recurso Especial Repetitivo de n.o 1.896.526-DF que versa sobre o “Tema de n.o 1.074”, seja proferida nova decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022